Tribunal: CARF
Processo: 15165.001334/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.001334/2009-31
ACÓRDÃO
3002-004.226 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 30/10/2009
UTILIZAÇÃO DE BENFÍCIO FISCAL. REQUISITOS LEGAIS
A lei n° 10.182/2001 estabelece o benefício fiscal da redução do imposto
de importação nas importações de partes, peças, componentes, conjuntos
e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas , Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.226 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.001334/2009-31
2

RELATÓRIO
Em 17/07/2009, foi lavrado o Auto de Infração no 15.165.001334/2009-31, em
razão da suposta utilização indevida de benefícios de suspensão de IPI e redução de II em
importações de insumos, no período de 01/2005 a 12/2008, o que teria resultado em
recolhimento a menor de II, IPI, PIS e COFINS incidentes na importação.
Por bem relatar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do acórdão n. 06-62.958 -:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para constituição de crédito
tributário
referente
ao
Imposto
de
Importação,
Imposto
Sobre
Produtos
Industrializados, Cofins-importação e PIS-importação, no valor de R$ 353.552,78 (valor
do principal), todos acrescidos de multa de oficio de 75% e juros de mora, em virtude
do recolhimento a menor dos tributos supracitados, incidentes sobre importações
compreendidas no período de 01/01/2005 a 31/12/2008, por utilização indevida de
benefícios fiscais relacionados ao regime automotivo.
Os lançamentos foram pautados no entendimento de que não fazem jus ao benefício da
redução do II, previsto nos arts. 5o e 6o da Lei no 10.182/2001, as importações de
matérias-primas que não se configuram como partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semi-acabados. Assim como também não fazem jus ao
benefício de redução do II e suspensão do IPI, previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002,
as importações de fresas, peças sobressalentes e peças e materiais para manutenção
dos equipamentos pertencentes á planta industrial, visto também não se enquadrarem
na mesma definição.
Regularmente cientificada em 20/07/2009, a interessada apresentou impugnação de
folhas 643 e seguintes. Em síntese, traz as alegações:

É indústria do setor automotivo e utiliza-se dos benefícios fiscais destinados ao
setor, tais como redução do II (Lei no 10.182/2001 arts 5o e 6o) e suspensão do IPI (Lei
no 10.637/2002, art 29);
preliminarmente entende ter ocorrido falta de motivação e desrespeito ao devido
processo legal: a interpretação adotada na autuação não evidenciou os critérios técnicos
utilizados para o enquadramento ou não dos bens importados nos benefícios da suspensão
do IPI e da redução do II. Houve apenas e tão-somente a transcrição de Soluções de
Consultas da Receita Federal que decidiram pela impossibilidade de utilização de beneficio
fiscal em relação a vários tipos de produtos. Esses precedentes não podem ser aplicados de
forma automática no caso da Impugnante, pois se basearam em documentos e fatos
específicos apresentados pelos interessados, que certamente divergem da situação
da ora Impugnante;

traz definições de matéria-prima, produto intermediário, autopeças, peças,
subconjuntos, parte e componente, enfatizando que o que importa é a verificação
concreta da natureza de cada produto importado, dos respectivos procedimentos
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.226 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.001334/2009-31
3
industriais e finalidade dos produtos produzidos;

traz descrição do processo de produção reiterando que as "PELES DE PVC" são
partes de peça automotiva e não matéria-prima assim como outros insumos são tidos
como componentes automotivos abrangidos pelos benefícios de redução do II;

informa que alguns bens do ativo imobilizado e matérias-primas foram
importados sob os regimes especiais de suspensão do IPI e redução do II de forma
incorreta e tem interesse em regularizar a pendência optando pela inclusão no REFIS,
parcelamento especial, instituído pela Lei 11.941/2009;

requer diligência à linha de produção (fl. 653) motivando o pedido e indicando
um engenheiro de produção, responsável pela linha de produção para apresentar as
instalações, acompanhar e prestar esclarecimentos.
Ao final:

Requer a desconstituição do Auto de Infração ante sua ilegalidade;

requer o desmembramento dos débitos reconhecidos como devidos para inclusão
no REFIS 4;

protesta pela concessão de prazo por 10 (dez) dias para a apresentação das fotos
do processo industrial e dos produtos utilizados pela Impugnante, assim como para a
apresentação dos folders informativos sobre as atividades desenvolvidas pelo GRUPO
FAURECIA;

protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a
produção de perícia técnica para demonstração de que os insumos importados
utilizados na linha de produção estão albergados pelos benefícios de suspensão do IPI e
redução de Imposto de Importação.
Posteriormente, em atendimento a intimação, foi formalizado pedido de adesão ao
REFIS e desistência parcial da impugnação, sendo formalizada a transferência dos
débitos não impugnados para o processo administrativo 15165.001168/2010-15.
Apesar dos argumentos de defesa apresentados, os membros da 8a Turma
da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a impugnação,
exonerando o crédito tributário no valor principal de R$ 120.647,57, acrescido de multa e juros
de mora e mantendo o crédito restante no valor principal de R$ 110.078,82 acrescido de multa
e juros de mora. O referido acórdão ficou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - II

Data do fato gerador: 30/10/2009
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL
A Lei n° 10.182/2001 estabelece o benefício fiscal da redução do imposto de
importação somente nas importações de partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.226 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.001334/2009-31
4
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO PROCESSO
A não impugnação de parte do crédito tributário exigido, aliada à declaração de
desistência, implica a não instauração da fase litigiosa e desistência do processo,
reputando-se definitivo o crédito correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PEDIDO DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando a sua realização revele- se
prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
A parcela mantida refere-se à suposta inaplicabilidade do benefício de redução
de II a um único produto importado pela Recorrente — “peles de PVC” — utilizado na
fabricação de “painéis de instrumentos” e “painéis de portas” de veículos automotores.
Irresignada, interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando os argumentos
utilizados em sede de Impugnação, em especial que as “PELES DE PVC” se enquadram no
conceito de partes, peças e componentes automotivos – e, portanto, fazem jus ao benefício
previsto na Lei 10182/2001.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
O Fisco fundamenta a decisão ora recorrida nos seguintes termos:
Da leitura da descrição acima verifica-se que o produto importado em rolos é aplicado
à vácuo, ou seja, amoldado, colado e recortado no quadro da porta ou de instrumentos
fabricados pela impugnante, ocorrendo a perda de sua individualidade. Parece que em
sendo assim não pode ser considerado uma parte, peça, componente, conjunto e
subconjunto, acabado e semiacabado, ou pneumático, tanto que esse material deve
passar por um processo que o adapte ao fim a que se destina, processo esse que pode
ser caracterizado como beneficiamento e, consequentemente, industrialização. É o que
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.226 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.001334/2009-31
5
determina o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (Decreto no
7.212/2010), senão vejamos:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no
5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o,
parágrafo único):
...
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar
o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
Corroborando com a conclusão acima estão as informações prestadas pela própria
impugnante, como empresa sucessora, em Declaração à Receita Federal, apresentadas
para fins de fruição do benefício de suspensão do IPI que trata os produtos em questão
como matéria-prima (fls. 636 e 637). Frise-se que caso não fossem caracterizados
como matérias- primas não seriam suscetíveis do benefício suscitado. No mesmo
sentido temos também nos autos informação prestada ao Departamento de Operações
de Comércio Exterior - DECEX (fl. 628) para subsidiar o pleito de habilitação ao Siscomex
para utilização da redução do II em questão de que a pele de pvc passaria por algum
tipo de beneficiamento (espumação/laminação).
Assim, para o produto pele de pvc, sua adequação para a utilização no processo
produtivo ocorre após sua submissão a uma das modalidades de industrialização.
Destarte, quando de sua importação, as mercadorias constituem-se tão somente de
matéria- prima ou produto intermediário, mas não podem, ainda, serem considerados
parte, peça ou componente como requer a lei.
Ademais, é de se inferir do dispositivo da Lei no 10.182/2001 que reduz o II, transcrito
no início do tópico, que a intenção do legislador não foi o alcance geral do benefício
fiscal, ou seja, ele não é abrangente, mas sim restrito. A norma autorizativa em nenhum
momento se refere à importação de outros tipos de insumos, mas elenca apenas as
partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e
pneumáticos. Não há como interpretar a lei tributária além do que intencionou o poder
legiferante. Mesmo porque a Lei no 5.172/1966 (CTN), no seu artigo 111, obriga a literal
interpretação da legislação tributária concessiva de suspensão ou exclusão do crédito
tributário.(grifos nossos)
Por outro lado, defende a Recorrente que as PELES PVC são partes das peças quadro
conjunto destinadas à produção dos painéis automotivos, gerando direito à importação com redução do II.
Ademais, alega que também não fogem do conceito de componente.
Afirma a Recorrente:
Cada PELE é produzida para atender determinado veículo, sendo produzido e fornecido
praticamente pronto e acabado para utilização, pois a consistência e textura do
revestimento decorrem da industrialização pelo fornecedor no exterior. Não há
modificação relevante no produto importado pela Recorrente, pois as atividades
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.226 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.001334/2009-31
6
realizadas são secundárias. Há, apenas, a colagem do revestimento – PELE PVC (sem
alteração de sua natureza), e o recorte das sobras para ajuste ao QUADRO INJETADO. (...)
É notório que meros processos físicos, sem alteração das propriedades essenciais do
produto (como o processo descrito) não descaracteriza sua natureza de parte ou
componente.
E complementa citando acórdão deste E. Conselho na qual a industrialização de
joias classificadas nas posições 7113.19.0100, 7113.20.2000 e 7113.20.0100 da TIPI, nos quais
ouro, prata e platina foram considerados seus componentes:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a
31/12/2002
ARTEFATOS DAS POSIÇÕES 7101 A 7116 DA TIPI. REQUISITOS.AUSENTES NA EMISSÃO DE
NOTAS FISCAIS.
Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, ao darem saída a produtos
classificados nas posições 7101 a 7116, discriminarão, na nota fiscal respectiva, tais
produtos pelos seus principais componentes e características, conforme o caso, como
ouro, prata e platina, espécie e quantidade das pedras, quantidades de quilates e pontos
das pedras preciosas, peso total do produto por unidade, marca, tipo, modelo e número
de fabricação, e a marcação prevista no Capítulo II do Título VIII do RIPI/98. A falta de tais
informações na nota fiscal não autoriza concluir que a sua emissão não correspondeu a
uma saída efetiva do produto nela descrito.
Recurso Voluntário provido.
A partir do acórdão acima transcrito, defende que o conceito de matéria-prima não
exclui necessariamente a classificação como componente.
Como se vê, a questão que restou controversa reside na fruição do benefício fiscal
de redução do Imposto de Importação - II com base na Lei no 10.182/2001:
Art. 5o O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica
reduzido em: (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
I – 40% (quarenta por cento) até 31 de agosto de 2010; (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
II – 30% (trinta por cento) até 30 de novembro de 2010; (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
III – 20% (vinte por cento) até 30 de maio de 2011; e (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
IV – 0% (zero por cento) a partir de 1o de junho de 2011. (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos
processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de: (...)
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.226 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.001334/2009-31
7
X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos
veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.
Art. 6o A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende
de habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, contendo:
I - comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
sociais federais;
II - cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
III - comprovação, exclusivamente para as empresas fabricantes dos produtos
relacionados no inciso X do § 1o do artigo anterior, de que mais de cinqüenta por cento
do seu faturamento líquido anual é decorrente da venda desses produtos, destinados à
montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X do citado § 1o e ao
mercado de reposição.

Entendeu a fiscalização que as mercadorias se tratava de matéria-prima que não
podem ser consideradas partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e
semiacabados – requisito legal para usufruir do benefício fiscal. Assim sendo, torna-se essencial
verificar se os produtos se enquadram em uma ou outra categoria.
Passo a analisar.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Conforme demonstrado pela Recorrente:
“o processo de industrialização da pele PVC consiste na fundição de um pó químico
(composto plástico misturado a demais produtos químicos), que é aquecido e laminado a
quente, com características de consistência do revestimento desejado e “impressão” da
textura desejada. Como se trata de material maleável, a apresentação final dessa parte
semi-acabada se dá em rolos para aplicação no quadro injetado”

A lei n. 10182/2001, ao prever a abrangência do benefício fiscal, utilizou os
seguintes termos: autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção
dos veículos. Contudo, esses termos não foram definidos na norma e nem tampouco pelo
Acordo automotivo Brasil e Argentina. Assim sendo, para auxiliar no raciocínio lógico, vale
destacar a definição vernacular de “PARTE” E “PEÇAS” extraída do Dicionário Contemporâneo da
Língua Portuguesa:

Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.226 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.001334/2009-31
8

No presente caso, as PELES DE PVC compõem os produtos “painéis de instrumentos” e
“painéis de portas” de veículos automotores e, a meu ver, não podem ser classificados como componentes
por não ser um item pré-fabricado ou já montado, entrando no veículo como uma parte final. Isso porque
sua adequação para a utilização no processo produtivo ocorre após sua submissão a uma das modalidades
de industrialização. Destarte, quando de sua importação, as mercadorias constituem-se tão somente de
matéria-prima ou produto intermediário, mas não podem, ainda, serem considerados parte, peça ou
componente como requer a lei.
Como bem pontuado pelo r. acórdão recorrido, a intenção do legislador ao aprovar a Lei no
10.182/2001 que reduz o II, não foi o alcance geral do benefício fiscal, ou seja, ele não é abrangente, mas
sim restrito. A norma autorizativa em nenhum momento se refere à importação de outros tipos de
insumos, mas elenca apenas as partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e
semiacabados, e pneumáticos. Portanto, entendo que para fins do benefício em questão o conceito de
matéria-prima exclui necessariamente a classificação como componente.
Como a matéria – prima ainda será processada , transformada ou fará parte da cadeia de
produção, não se enquadra no contexto de “partes”, “peças” ou “componentes” e, portanto, está sujeita à
tributação normal, sem direito a benefício fiscal.
Por fim, quanto aos julgados colacionados no Recurso Voluntário, entendo que não se
aplicam ao benefício fiscal ora discutido, razão pela qual não amparam os argumentos de defesa da
Recorrente.
Pelas razões acima expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.226 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.001334/2009-31
9

Fl. 875
DF CARF MF
Original